Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DEFEITO EM PRODUTO. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrentes da implantação do dispositivo contraceptivo Essure. A autora alega que sofreu danos físicos e psicológicos em razão do uso do produto, fabricado e comercializado pelas rés. Requereu compensação por danos morais no valor de R$ 400.000,00 ou quantia proporcional. Subsidiariamente, pediu a anulação da sentença para realização de nova perícia. A sentença indeferiu o pedido por ausência de nexo causal entre os danos alegados e o produto, conforme laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é necessária a anulação da sentença por suposta insuficiência da prova pericial; (ii) definir se há responsabilidade civil das rés por defeito no dispositivo contraceptivo Essure ou por falha no dever de informação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial realizada é suficiente, conclusiva e sem omissões ou contradições relevantes, motivo pelo qual se afasta a alegação de nulidade da sentença por necessidade de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC.
4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das fornecedoras pelos danos decorrentes de defeito do produto, desde que comprovado o nexo de causalidade entre o defeito e os danos.
5. O laudo pericial conclui de forma categórica que os sintomas apresentados pela autora não guardam relação com a implantação e permanência do dispositivo Essure, tampouco se constatou defeito de fabricação.
6. A perícia considerou todos os documentos e exames médicos apresentados pela autora, inclusive os relativos à cirurgia de histerectomia, reiterando que as condições clínicas identificadas (mioma, adenomiose, pólipo) são compatíveis com os sintomas relatados, sem vínculo com o dispositivo.
7. O termo de consentimento informado, assinado pela autora, comprova que ela foi previamente alertada sobre os riscos conhecidos do dispositivo, afastando alegação de falha no dever de informação.
8. A suspensão do produto pela Anvisa em 2017 decorreu de descumprimento de normas de vigilância pós-mercado, sendo posteriormente revogada, e não gera presunção de defeito ou dano retroativo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 14; CPC, arts. 480 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.
(lp)